Tribunal: TJSP
Processo: 1013752-68.2016.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, obscuridade ou contradição – Não ocorrência - Matéria suficientemente analisada e decidida pelo julgado – Restituição dos valores adiantados a título de honorários periciais pelo ente Autárquico – Tema 1044 do C. STJ – Pretensão que ofende os princípios básicos do Direito, inclusive o Estado de Direito - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.

LITIGÂNCIA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, obscuridade ou contradição – Não ocorrência - Matéria suficientemente analisada e decidida pelo julgado – Restituição dos valores adiantados a título de honorários periciais pelo ente Autárquico – Tema 1044 do C. STJ – Pretensão que ofende os princípios básicos do Direito, inclusive o Estado de Direito - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Caracterização – Imposição de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1013752-68.2016.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargada
JOSEFA BESILIANA DA CONCEIÇÃO KANGANEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013752-68.2016.8.26.0161/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1013752-68.2016.8.26.0161/5000
Comarca Diadema.
17a. Câmara de Direito Público.
Embargante Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Embargado Josefa Besiliana da Conceição Kanganen.
Voto no 37.306.
Vistos,

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão, obscuridade ou contradição Não ocorrência -
Matéria
suficientemente
analisada
e
decidida
pelo
julgado Restituição dos valores adiantados a título de
honorários periciais pelo ente Autárquico Tema 1044 do
C. STJ
Pretensão que ofende os princípios básicos do
Direito, inclusive o Estado de Direito - Inadmissibilidade -
Embargos rejeitados.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Caracterização Imposição de
multa.
1
-
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social
INSS ao Venerando
Acórdão de fls. 262/268, alegando que o julgado contém obscuridade
quanto ao direito de ressarcimento dos honorários periciais antecipados
(Tema 1.044 do C. STJ).
2 No que pertine ao Tema 1044, é de se registrar
que o C. STJ determinou a suspensão de “todos os recursos especiais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013752-68.2016.8.26.0161/50000 -Voto no
3
agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no
STJ, que versem acerca da questão delimitada”.
Logo, não cabe aqui a suspensão do feito nem
qualquer ressalva acerca da questão. Ainda mais porque, frise-se, a
Fazenda do Estado não participou do feito e, evidentemente, não pode ser
surpreendida com uma condenação em processo que não contou com sua
intervenção, o que contraria os princípios básicos do Direito.
A afirmação do INSS nos embargos no sentido de
que “A Autarquia apelou requerendo a devolução dos honorários médicos
periciais que adiantou ao argumento de que a sentença deveria condenar o
vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou ...”
(destaquei) não corresponde à realidade.
Afinal, vencido nesta
ação
foi
a autora Josefa
Besiliana da Conceição Kanganen. Mas a autarquia quer carrear o
ônus da sucumbência à Fazenda do Estado de São Paulo, que não
participou do processo. Aliás, sequer foi cientificada da existência desta
ação.
Nesse passo, caber ressaltar que o V. Acórdão
embargado alertou o INSS que carrear o ônus da sucumbência (isto é,
honorários periciais) a quem não participou do processo (e sequer foi
cientificado da sua existência), sem a observância dos princípios básicos do
direito (contraditório, ampla defesa, devido processo legal...) e do Estado de
Direito, não encontrava esteio no princípio da lealdade processual.
Caracterizada está, portanto, a litigância de má-fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013752-68.2016.8.26.0161/50000 -Voto no
4
por parte do INSS. Daí porque, condeno a autarquia no pagamento de
multa, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Como a deslealdade é direcionada à Fazenda do
Estado de São Paulo, a seu favor reverterá a multa ora arbitrada.
Oportunamente, ela será cientificada.
3
Daí
porque,
ante
o
exposto, rejeito os
embargos, com aplicação de multa por litigância de má-fé. Custas na forma
da Lei
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)